Tribunal: TJDFT
Processo: 0703906-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. VOO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO. PANDEMIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. FORÇA MAIOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTENTES. REEXAME DA CONTENTA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material. Art. 1022, CPC.
2. Inexistem omissão e obscuridade, pois o provimento jurisdicional foi claro, certo e coerente com sua fundamentação.
3. O acórdão embargado apreciou toda a demanda, indicando de forma clara que, considerando que a remarcação era para data pretérita, poderão os autores solucionar a questão em ação de perdas e danos.
4. Outrossim, o acórdão, ao se alinhar ao pedido da parte e as peculiaridades do conjunto fático-probatório, tal como o pedido de reconhecimento de dano moral não apenas em razão do cancelamento do voo, mas do tempo útil perdido, reconheceu, de forma clara que inexiste responsabilidade civil da ré pelos alegados danos morais.
5. Por fim, o acórdão analisou todos os quesitos trazidos à baila, construindo o fundamento teórico para concluir que os cancelamentos de voo em razão da pandemia são considerados força maior, nos termos do artigo 4o da Lei no 14.034/2020, excluindo a responsabilidade da empresa aérea em indenizar os consumidores dos danos materiais e extrapatrimoniais.
6. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
7. Recursos conhecidos e não providos. Acórdão mantido.